Tribunal: STF
Processo: ARE 1536283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017 - HORAS IN ITINERE. ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO COLETIVA ESTABELECENDO TRANSAÇÃO DAS HORAS DE TRAJETO. INOVAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Tribunal Regional não resolveu a controvérsia sob o enfoque pretendido pela reclamada. Não emitiu tese acerca da existência ou da validade de norma coletiva estabelecendo transação sobre o tempo despendido no deslocamento do trabalhador até o local de trabalho e retorno para casa. Limitou-se a consignar que o argumento da reclamada tratava-se de inovação recursal e que, portanto, não poderia ser examinado. Assim, diante da absoluta falta de prequestionamento da matéria, inviável o processamento do recurso de revista, nos termos da Súmula 297 do TST. Agravo de instrumento de que não se conhece. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. AUMENTO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. DIREITO DISPONÍVEL. TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VALIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Constatada possível violação do art. 7º, XXVI, da Constituição da República, o exame do recurso de revista é medida que se impõe. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista. INTERVALO INTRAJORNADA. JORNADA DE SEIS HORAS. CÔMPUTO DAS HORAS IN ITINERE. INTERVALO MÍNIMO DE UMA HORA. RECURSO DE REVISTA MAL APARELHADO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Tribunal Regional condenou a reclamada ao pagamento, como extra, do valor equivalente a uma hora de trabalho, em razão da concessão parcial do intervalo intrajornada. Asseverou que, “mesmo quando cumpria jornada de seis horas, nos turnos ininterruptos de revezamento, o reclamante tinha direito à fruição de uma hora de intervalo intrajornada, em virtude do acréscimo dos minutos extras residuais e das horas in itinere” à jornada, acarretando labor extraordinário habitual". Ocorre que o recurso de revista não alcança processamento, porque a Corte de origem não examinou a matéria sob o enfoque de nenhum dos dispositivos legais indicados pela reclamada (arts. 74, § 2º, e 818 da CLT e 373, I, e 458 do CPC). Já o único aresto apresentado pela agravante é oriundo do mesmo TRT prolator do acórdão recorrido. Portanto, é inviável o processamento do apelo em razão do seu mau aparelhamento. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO SOBRE AS HORAS EM PRORROGACÁO. INEXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA LIMITANDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Tribunal Regional entendeu ser devido o pagamento do adicional noturno sobre as horas diurnas laboradas em prorrogação ao horário noturno e asseverou que o pagamento de adicional mais vantajoso “não tem o escopo de compensar as horas laboradas em prorrogação, já que tal objetivo não veio expresso na norma coletiva". Nesse contexto, não se divisa ofensa ao inciso XXVI do art. 7º da Constituição da República, porque a Corte Regional foi expressa em afirmar que a norma coletiva não previu a limitação do pagamento do referido adicional apenas às horas noturnas. Decidir de forma diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, hipótese vedada nesta fase recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Ao alegar que as demais provas demonstram a imprecisão do laudo pericial e que os EPl's fornecidos mitigaram o ruído a ponto de ser indevido o pagamento do adicional de insalubridade, a reclamada busca a reforma do acórdão regional com base na reavaliação da prova. Contudo, essa hipótese é incompatível com a natureza extraordinária do recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. II - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017 - HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. AUMENTO PREVISTO EM NORMA COLETIVA. DIREITO DISPONÍVEL. TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VALIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, em regime de repercussão geral (Tema 1.046), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. O inciso XXVI do art. 7º da Constituição reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho. As convenções coletivas são os pactos firmados entre dois ou mais sindicatos - estando de um lado o sindicato patronal e do outro o sindicato profissional (dos trabalhadores) - a respeito de condições de trabalho para a categoria (art. 611 da CLT). Os acordos coletivos são os pactos celebrados entre uma ou mais de uma empresa e o sindicato da categoria profissional a respeito de condições de trabalho (§ 1º do art. 611 da CLT). Assim, as convenções e os acordos coletivos são fontes do Direito do Trabalho, pois neles são estipulados direitos e obrigações para as partes convenentes, complementando as normas legais e contratuais de trabalho. No presente caso, discute-se a validade de norma coletiva por meio da qual se aumentou o interregno a ser desconsiderado na marcação de ponto, antes do início da jornada e depois do seu término. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 que deu origem à tese contida no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal sinalizou que as questões relativas à jornada de trabalho podem ser objeto de negociação, uma vez que a própria Constituição da República autoriza a elaboração de acordos e convenções coletivos de trabalho quanto a essa matéria. Nesse diapasão, por se tratar de questão que envolve a jornada de trabalho, o tema em exame se trata de direito disponível, passível de pactuação coletiva. Julgados desta Corte Superior. Recurso de revista de que se conhece a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente